Tribunal: TJDFT
Processo: 0735139-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735139-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JS&amp;A CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME, GILSON ALVES PEREIRA AGRAVADO: WELLINGTON DE QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JS&amp;A CONSERVAÇAO E LIMPEZA LTDA – ME e GILSON ALVES PEREIRA contra decisão (Id. 137208371 dos autos no 0711452-07.2022.8.07.0007) que, em cumprimento provisório de sentença ajuizado por WELLINGTON DE QUEIROZ em face dos ora agravantes, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados. Em suas razões recursais, os executados agravantes alegam a inépcia da inicial do cumprimento de sentença, ao argumento de que não houve apresentação pelo exequente do demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos termos do que dispõe o artigo 524 do Código de Processo Civil. Aduz a possibilidade de reforma do título judicial exequendo pelo Superior Tribunal de Justiça, devido ao fato de que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento firme e recente no sentido de que é possível a fixação de honorários advocatícios com fundamento no juízo de equidade, por interpretação extensiva do artigo 85, §8o, do CPC, quando o valor da causa for elevado, vultoso ou exorbitante, razão pela qual deve haver a extinção, sobrestamento ou suspensão do cumprimento provisório de sentença até o trânsito em julgado da ação principal. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para que seja sobrestada a tramitação do cumprimento provisório de sentença (processo no 0711452-07.2022.8.07.0007) até a resolução final do agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que, reformando a decisão agravada, seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo nos Ids. 40753955; 40753953; 40753954 e 40753951. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque, a continuidade do cumprimento provisório de sentença poderá implicar na prática de atos desnecessários, custosos às partes e ao Poder Judiciário. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo para sobrestamento do feito de origem até o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao exequente agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora